Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028849-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (AGRAVANTE), GEISON RENATO DORN - CPF: 008.781.310-60 (AGRAVADO), JEFERSON PETTENON - CPF: 012.513.470-37 (ADVOGADO), CLAUDIO SIDNEI DA SILVA - CPF: 574.417.400-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – CONEXÃO COM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE NÃO VERIFICADA – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito de origem, sobretudo porque os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028849-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALYSSON FERNANDO MARTINS

AGRAVADO:

GEISON RENATO DORN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar c/c efeito suspensivo recursal, interposto por
ALYSSON FERNANDO MARTINS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c incidência de Multa Contratual n. 1001897-96.2021.8.11.0044, ajuizada por
GEISON RENATO DORN
, que indeferiu a preliminar de conexão, bem como o pedido de suspensão dos autos, ante a ausência de motivos ensejadores da medida.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
que “O juízo a quo erroneamente entendeu inexistir conexão entre os autos n. 0011817-57.2021.8.16.0017 junto a 5ª Vara de Maringá, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e a lide presente”
(sic).

Afirma que
“O manejo do presente Agravo de Instrumento surge diante da Decisão Interlocutória, ID: 114772440, proferida pelo Magistrado a quo e equivocadamente confirmada pela Decisão de ID: 133218991, que indeferiu a preliminar referente à existência de prejudicialidade do mérito processual em virtude da ocorrência de vinculação, “conexão” lato sensu, entre os pedidos da presente Ação Rescisão de Contrato de arrendamento rural c/c multa contratual ajuizada por GEISON RENATO DORN e a Ação Cautelar Antecedente, processo n. 0011817-57.2021.8.16.0017, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá – Estado do Paraná, na qual se discute a venda do imóvel rural registrado sob matrícula n. 14.795 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga Fazenda, objeto da demanda que origina o presente [...]”
(sic).

Aduz que
“O Agravante bem informou ao r. juízo de primeiro grau a existência de ação discutindo a alienação do imóvel rural, fato reputado incontroverso ante a confissão da exordial do Agravado, nos termos de sua Contestação, contida nos autos em ID: 75278633, informando o fato de que o imóvel objeto no feito de Ação Cautelar Antecedente é o mesmo imóvel deste feito rescisória”
(sic).

Ressalta que
“face a prejudicialidade de objetos, fato este que enseja na interrelação de efeitos jurídicos das decisões entre ambos os feitos, atraindo ao caso a aplicação do art. 313 do CPC, conforme suscitado em sede de Defesa”
(sic).

Registra que
“Em que pese não se desconhecer da faculdade que compete ao Julgador da ação a partir das especificidades dos casos, é relativa a discricionariedade ao reconhecimento das causas de conexão”
(sic).

Assevera que
“Os feitos, portanto, tem como fundo A MESMA CAUSA DE PEDIR, qual seja, O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE POSSE E PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL MATRÍCULA 14.795 DO CRI DE PARANATINGA”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de “
Torna-se, portanto, imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, sob pena de irreversível prejuízo à condução processual e pela possibilidade de prolação de decisões conflitantes às dos autos que se reputam conexos, passível de INCUMBIR DUPLICIDADE DE SANÇÃO AO AGRAVANTE, quem poderá se ver submetido à ser condenado ao pagamento de valores a título de rescisão de contrato de arrendamento bem como ser condenado ao perdimento da propriedade objeto de arrendamento cuja SUPOSTA ALIENAÇÃO FRAUDULENTA”
(sic). No mérito, pede o provimento deste recurso.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 18/12/2023 (Id.
194144155
).

O agravado apresentou contraminuta asseverando que
“[...] a medida que se impõe é o desprovimento do hostilizado agravo de instrumento, inclusive, de imediato, tornando sem efeito a concessão do efeito suspensivo”
(sic).

Argumentando que
“[...] não há que se falar em conexão, eis que não haverá incidência de decisões conflitantes, uma vez que se tratam de matérias diversas (pagamento de multa contratual por violação de contrato de arrendamento e a outra se trata de discussão sobre promessa de compra e venda), ou seja, as matérias em discussões não coincidem”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 194097166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GEISON RENATO DORN
,
ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c incidência de Multa Contratual n. 1001897-96.2021.8.11.0044,
em desfavor de
ALYSSON FERNANDO MARTINS
, buscando a declaração da rescisão do contrato de arrendamento rural firmado com o agravante em relação ao imóvel de matrícula nº 14.795 do CRI de Paranatinga, com uma área de 420 hectares, pelo prazo de 07 anos, com início em 30.06.2020, afirmando que houve uma ação unilateral do Agravante/Arrendante em alienar o imóvel objeto do contrato para terceiro; e condenar o Agravante ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor das rendas do período total de arrendamento – 07 (sete) anos (20% sobre 12.600), ou seja, 2.520 sacas de soja, ou o seu equivalente em pecúnia, que naquela época importava em R$ 372.960,00 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta reais).

Ocorre que, o agravante
Alysson Fernando Martins
ajuizou a Ação Cautelar Antecedente, n. 0011817-57.2021.8.16.0017, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá/PR, em face de Aparecido Henrique Romero, Danylo Moura da Silva, Guilherme Santiago Gozzi, Joicymara Gozzi e Rafael Pauli, buscando a anulação da venda do imóvel registrado sob a matrícula n. 14.795 (a qual se encontra bloqueada, em razão do deferimento do pedido liminar realizado naquele processo) no CRI de Paranatinga-MT, afirmando que foi vítima de um golpe.

Eis a decisão combatida:

“Alega o requerido, em apertada síntese que tramita na 5ª Vara Cível da comarca de Maringá/PR ação cautelar de nº 0011817-57.2021.8.16.0017, Ação Cautelar Antecedente que envolve a venda da Fazenda localizada na zona rural de Paranatinga/MT, inscrita junto a matrícula nº 14.795 do CRI de Paranatinga, das quais tem como requerido Aparecido Henrique Romero, Danylo Moura da Silva, Guilherme Santiago Gozzi, Joicymara Gozzi e Rafael Pauli.

Relata que teria sido vítima de golpe dos requeridos, de forma que buscou o bloqueio das matrículas de nº 16.733 e 14.795, havendo conexão entre as ações.

Em que pese as alegações do requerido, não foi possível verificar qualquer indício de conexão, já que aquela ação (0011817-57.2021.8.16.0017), envolve fatos e terceiros que não fazem parte da relação jurídica em discussão, qual seja, rescisão do contrato de arrendamento rural.

Além do mais, a causa de pedir das demandas são diversas e somente se comunicam pelo imóvel sub judice, não havendo qualquer interferência em relação a eventual sentença de mérito a ser prolatada por aquele juízo, de modo que a análise de pertinência do julgamento conjunto entre duas ações se encontra na margem discricionária do magistrado, a quem cabe decidir a respeito.

[...]

Outrossim, ainda que houvesse conexão, insta mencionar que a reunião dos processos sequer é obrigatória, eis que consubstancia em mera faculdade do julgador, devendo ser sopesada, à luz das circunstâncias do caso concreto, se tal medida se revela conveniente e oportuna, prestigiando os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da segurança jurídica das decisões, a partir de uma visão mais aprofundada sobre o caso, sem comprometer o exercício do direito de defesa das partes.

Por essas razões,
indefiro
a preliminar de conexão, bem como o pedido de suspensão dos autos, ante a ausência de motivos ensejadores da medida.”
(Id.
114772440
– autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, quando a solução de mérito de uma demanda depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].”

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o objetivo deste instituto é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.

No caso concreto,
não se vislumbra prejudicialidade entre as demandas ou qualquer dependência lógica, pois,
e
mbora os processos possuam como cerne o
imóvel de matrícula n. 14.795 do CRI de Paranatinga-MT
, uma ação trata do pagamento da multa em razão da rescisão contratual unilateral do contrato de arrendamento rural e a outra consiste na busca pela anulação do negócio jurídico realizado pela possível ocorrência de golpe na venda do imóvel, o que afasta qualquer alegação de conexão entre os feitos.

Ademais, salienta-se que as razões subjacentes às demandas são multifacetadas, convergindo exclusivamente no imóvel
sub judice
, sem exercer qualquer influência sobre uma eventual sentença de mérito a ser emitida por tal juízo. Portanto, a avaliação da pertinência de julgar conjuntamente duas ações repousa na discrição do magistrado, incumbido de deliberar sobre o assunto.

Como bem fundamentado na decisão do juízo singular, a ação n. 0011817-57.2021.8.16.0017, em trâmite perante a 5ª Vara de Maringá-PR, envolve fatos e terceiros que não fazem parte da relação jurídica em discussão, qual seja, rescisão do contrato de arrendamento rural.

Assim, não vislumbro êxito nas razões do agravante, quanto a reforma da decisão atacada, uma vez que inexiste, pelo menos no que foi demonstrado nos autos, situação de conexão ou
prejudicialidade

externa
a ensejar a determinação de remessa deste feito para julgamento conjunto perante a 5ª Vara Cível de Maringá-PR, assim como, a suspensão processual do presente até a consolidação de coisa julgada material no feito em trâmite perante o E. TJPR.

Nesse sentido
, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A SOLUÇÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito de origem, sobretudo porque os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.
”

(N.U 1021100-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (grifei)

“AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3º, DO CPC – CONEXÃO NÃO VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO PELO JUIZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3º, do art. 55, do CPC.

In casu, é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de prejudicialidade que configure a existência de conexão, além da ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente.

Na espécie, o juízo de origem agiu com a cautela necessária ao determinar a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário, restando evidenciada a ausência de risco de prejuízo.”
(N.U 1011633-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022
)
(grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Consequentemente,
revogo
o efeito suspensivo, concedido em Id.
194144155
, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024